Tribunal: TJBA
Processo: 8007001-38.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007001-38.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA LUCIA SOUZA DE BARROS

Advogado(s)
:
ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA. TARIFA INTERMEDIÁRIA. MUDANÇA. TARIFA VERANEIO. INADEQUAÇÃO. DANO MORAL. MÁ-FÉ. PROVA. AUSÊNCIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. HIGIDEZ. SENTENÇA. PROCEDENCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO.

I –

A teor do parágrafo 6º do art. 37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, cabendo àqueles, apenas, a prova do dano e do nexo existente entre o serviço e o fato lesivo.

II – A cobrança de tarifa diversa da efetivamente devida configura má-prestação do serviço público, todavia, ausente a prova da má-fé e de ofensa dos direitos da personalidade do consumidor, incabível é a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8007001-38.2020.8.05.0080,
da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como
Apelante
ANA LUCIA SOUZA DE BARROS e como
Apelada
a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA